Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA E DÉBITOS EM NOME DA CLIENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ACÓRDÃO QUE MANTÉM SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.
2. A autora, correntista do banco de longa data, relatou ter sido vítima de fraude envolvendo a contratação de empréstimos não reconhecidos, com descontos indevidos em sua folha de pagamento e conta corrente.
3. A sentença declarou a inexistência dos débitos, condenou o banco à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco apelante comprovou a regularidade na contratação dos empréstimos supostamente fraudados; e (ii) se houve falha na prestação do serviço bancário apta a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Cabe à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Restou evidenciada falha na segurança bancária, com contratação de produtos incompatíveis com o perfil da cliente e ausência de elementos probatórios que confirmem a autorização dos empréstimos.
7. Mantida a restituição dos valores descontados, a ser apurada em liquidação, acrescida de correção monetária desde o desconto e juros legais desde a citação.
8. Mantida a condenação por dano moral, haja vista a violação à integridade psíquica da autora e grave angústia com o desvio de valores elevados de sua conta e de aplicação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
Tese de julgamento: “1. O banco responde objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias realizadas sem autorização do cliente, quando não comprova a regularidade das contratações.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, art. 373, II.